Tribunal: TJSP
Processo: 2005667-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recolhimento e Tratamento de Lixo
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMLURB – Pretensão de cadastramento como empresa transportadora de resíduos sólidos comuns, afastando-se a exigência de sede ou filial no Município de São Paulo contida no artigo 6o, §1o, do Decreto Municipal no 58.701/2019.
Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMLURB – Pretensão de cadastramento como empresa transportadora de resíduos sólidos comuns, afastando-se a exigência de sede ou filial no Município de São Paulo contida no artigo 6o, §1o, do Decreto Municipal no 58.701/2019.
Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada – Impetrante que admite a existência de dispositivo legal que impõe o requisito – Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade – Ausência de notícia sobre o questionamento do decreto municipal por instrumento adequado - Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005667-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA., é agravado DIRETOR PRESIDENTE
DA AMLURB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005667-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2005667-35.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
STERICYCLE GESTÃO AMPIENTAL LTDA
AGRAVADO:
DIRETOR PRESIDENTE DA AMLURB
VOTO 32713
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA AMLURB Pretensão de cadastramento como
empresa transportadora de resíduos sólidos comuns, afastando-se a
exigência de sede ou filial no Município de São Paulo contida no
artigo 6o, §1o, do Decreto Municipal no 58.701/2019.
Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 Necessidade
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo Condição
excepcional não verificada Impetrante que admite a existência de
dispositivo legal que impõe o requisito Ato administrativo que
goza de presunção de legitimidade e veracidade Ausência de
notícia sobre o questionamento do decreto municipal por
instrumento adequado - Ausência de fumus boni iuris e periculum
in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se, em origem, de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Stericycle
Gestão Ambiental Litda contra ato coator do Diretor Presidente da AMLURB,
objetivando o cadastramento como empresa transportadora de resíduos sólidos
comuns, afastando-se a exigência de sede ou filial no Município de São Paulo contida
no artigo 6o, §1o, do Decreto Municipal no 58.701/2019.
A decisão de fls. 121/122 indeferiu o pedido liminar.
Contra essa decisão insurge-se o agravante (fls. 01/10).
Alega que impetrou o presente mandado de segurança objetivando afastar a
desarrazoada exigência da AMLURB para operação de se “ter sede ou filial no Município
de São Paulo”. Sustenta violação à livre concorrência e à livre iniciativa. Argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005667-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que o Decreto Municipal no 58.701/2019 contém vícios de ordens diversas. Aduz que a
Lei Municipal no 13.478/2002 não prevê ou insinua a necessidade de sede ou filial no
Município de São Paulo como condição para o cadastramento. Realça que mencionada
norma tem por finalidade a preservação de reserva de mercado, o que não se pode
permitir.
Postula a concessão do efeito ativo, para determinar o imediato cadastramento
como empresa transportadora de resíduos sólidos comuns e, ao final, o provimento do
recurso.
A decisão de fls. 27/28desta Relatoria indeferiu o efeito ativo.
A agravante apresentou pedido de reconsideração a fls. 30/33.
Nova manifestação da agravante reiterando o pedido de reconsideração e
colacionando comprovante de recolhimento de custas para intimação do agravado a
fls. 119 e ss.
A decisão de fls. 122/123 manteve a anterior.
Contraminuta a fls. 127/134.
É o relatório do necessário.
Voto.
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de instrumento deve se
limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da
tutela, sendo vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de Processo
Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier Júnior,
que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo Código de
Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado
ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O
bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O
magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005667-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances
de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil
Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios
seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos apresentados
pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos efeitos da tutela só
deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito incontroverso, o que não se
verifica no caso em voga.
A impetrante objetiva o cadastramento como empresa transportadora de
resíduos sólidos comuns, afastando-se a exigência de sede ou filial no Município de São
Paulo contida no artigo 6o, §1o, do Decreto Municipal no 58.701/2019.
Contudo, considerando que a própria impetrante admite dispositivo legal
impondo o requisito, não está configurado neste momento o fumus boni iuris.
Ademais, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade,
não tendo a impetrante até o momento trazido elementos suficientes a seu
afastamento antes de oportunizado o contraditório.
Com efeito, eventual questionamento do decreto municipal poderia ter sido feito
pelo instrumento legal competente, do que não se tem notícia nos presentes autos.
Por tudo que consta, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator